Tribunal: TJMT
Processo: 0007370-33.2010.8.11.0055
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007370-33.2010.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[EUCLIDES DI DOMENICO - CPF: 082.728.830-15 (APELADO), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), ALINE LAMMEL KRUG - CPF: 001.544.241-10 (ADVOGADO), RAYANE DE BRITO CORREA - CPF: 019.229.101-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL –
CONSTRUÇÃO DE AVIÁRIO -

AQUISIÇÃO DE TELHAS DE ALUMÍNIO E TELÃO DE ARAME
– ICMS – DIFERIMENTO –

ATIVO IMOBILIZADO - CREDENCIAMENTO COMPROVADO –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

1
.
Bens adquiridos para integrar o ativo imobilizado (telhas de alumínio e telão de arame), com o objetivo de construir um aviário, se enquadram no Convênio nº 52/1991, alterado pelo convênio 89 de 25 de setembro de 2009, item 16(outras máquinas ou aparelhos para avicultura) estando, portanto, expressamente albergado pelo diferimento previsto no artigo 9º do Anexo X do RICMS/89.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pela MM. juiza da 4ª Vara da Comarca de Tangará da Serra /MT, Dra. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão, que nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal cumulada com antecipação de tutela nº
0007370-33.2010.8.11.0055 – Cód. 128487
, ajuizado por
EUCLIDES DI DOMENICO,
julgou procedente o pedido para declarar a ilegalidade da cobranga de ICMS por diferencial de alíquota, eis que a cobrança do referido imposto, no presente caso, fica diferida somente para o rnomento em ocorrer a saída das mercadorias do estabelecimento comercial, restando, pois, nula a cobrança de ICMS relativo as NF ́s n°. 26498 e 4467, e em decorrência da sucumbência, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico do autor, fixado em 10% do valor da causa, ou seja, R$ 3.079,15 (três mil e setenta e nove reais e quinze centavos) em razão do zelo e trabalho despendido pelo profissional, nos termos do art.85, §3°, I, do CPC.

O apelante informa em suas razões recursais que o autor alega que o diferimento do diferencial de alíquota de ICMS constitui fator impeditivo a cobrança dos débitos fiscais lançados na sua conta corrente fiscal em relações notas fiscais ns.26498 e 4467, pertinentes a telhas de alumínio e telão de arame adquiridos de outras unidades federativas para construção de um aviário.

Assevera que o benefício do diferimento não implica na isenção do imposto devido, mas apenas na postergação para recolhimento em caso de enquadramento do bem ao rol taxativo, caso ocorra algum das circunstâncias previstas no Regulamento do ICMS.

Diz que não pode o autor ter respaldo judicial que lhe garanta não se submeter as regras impostas pela legislação que diz respeito as suas obrigações tributárias, porquanto, afirma que é ilegítima a aplicação do benefício do diferimento em relação aos materiais adquiridos, uma vez que não integram o rol taxativo, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pelo apelante, pugnando, por conseguinte, pelo desprovimento do recurso [id. 13866995 – pág. 01 à 05 e id. 13869468 -pág. 1].

Desnecessária a manifestação ministerial, haja vista que o
parquet
de primeiro grau absteve-se de manifestar no feito, em razão da ausência de interesse público e coletivo.

É o relatório.

Agamenon Alcântara Moreno Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pela MM. juiza da 4ª Vara da Comarca de Tangará da Serra /MT, Dra. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão, que nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal cumulada com antecipação de tutela nº
0007370-33.2010.8.11.0055 – Cód. 128487
, ajuizado por
EUCLIDES DI DOMENICO,

julgou procedente o pedido para declarar a ilegalidade da cobrança de ICMS por diferencial de alíquota, eis que a cobrança do referido imposto, no presente caso, fica diferida somente para o rnomento em ocorrer a saída das mercadorias do estabelecimento comercial, restando, pois, nula a cobrança de ICMS relativo as NF ́s n°. 26498 e 4467.

Cinge-se dos autos que o requerente/apelado ajuizou ação anulatéria de débito fiscal em face do Estado de Mato Grosso, alegando que exerce a atividade de avicultor, e, visando ampliar o seu negócio, por meio da construção de um novo aviário, adquiriu telhas de alumínio e telão de arame em outros Estados da Federação, gerando as notas fiscais de n°. 26498 e 4467, respectivamente, sendo que os materiais seriam utilizados para a construção do referido aviário.

Ocorre que, não obstante seja o mesmo optante pelo diferimento do diferencial de alíquota de ICMS, a SEFAZ/MT lançou débitos em sua conta corrente fiscal em relação as notas fiscais mencionadas.

Diante do ocorrido, o autor pleiteou administrativamente a anulação dos referidos débitos, por entender que as mercadorias por ele adquiridas integram o rol constante no Convénio ICMS n°
52/91, todavia, teve seu pedido negado.

Em decorrência disso, ingressou com a presente demanda visando a declaração de nulidade dos débitos fiscais relativos as notas fiscais de n°s 26498 e n° 4467 .

Na decisão de fls. 51/53 foi determinada a citação do demandado e deferida a antecipação dos efeitos da tutela, sendo ordenada a suspensão da exigibilidade tributária dos débitos mencionados na peça vestibular.

Citado, o requerido apresentou resposta na forma de contestação (fls. 90/106), ocasião em que pleiteou a improcedência do pedido formulado na exordial.

Impugnação a contestação encartada as fls. 109/ 1 14.

Após, sobreveio sentença em que o magistrado julgou procedente o pedido para declarar a ilegalidade da cobranga de ICMS por diferencial de alíquota, eis que a cobrança do referido imposto, no presente caso, fica diferida somente para o rnomento em ocorrer a saída das mercadorias do estabelecimento comercial, restando, pois, nula a cobrança de ICMS relativo as NF ́s n°. 26498 e 4467.

Considerando os argumentos expostos nas razões recursais pelo apelante juntamente com os documentos que instruíram a ação anulatória de débito fiscal
,
adianto que o recurso não comporta provimento.

A controvérsia recursal cinge-se em analisar o enquadramento ou não dos produtos adquiridos pelo autor, representados pelas NF ́s nº 26498 e 4467, no rol inserto no Convênio ICMS 52/1991, o que autoriza o diferimento

da cobrança do ICMS relativo aos produtos das NF’s mencionadas para o momento de sua saída do estabelecimento do requerente, bem assim, se tais implementos agrícolas possuem a finalidade de integrar o seu ativo imóvel.

Sobre esse assunto, o artigo 1º do Decreto nº 565/2007, acrescentou ao anexo X do Regulamento do ICMS

de 1989, vigente à época dos fatos, o artigo 9º, cujo teor estabelece a possibilidade de diferimento do imposto devido a título de diferencial de alíquota para a entrada de máquinas, aparelhos e equipamentos industriais, bem como de máquinas, aparelhos e implementos agrícolas, arrolados nos anexos I e II do Convênio ICMS 52/1991, para o momento de sua respectiva saída, isso, se destinados a integrar o ativo imobilizado, conforme redação transcrita a seguir:

“Art. 9º. O imposto devido a título de diferencial de alíquotas, em decorrência do disposto no artigo 2º, inciso XIII, das disposições permanentes, pelas entradas de máquinas, aparelhos e equipamentos industriais, bem como de máquinas, aparelhos e implementos agrícolas arrolados no Anexo I e II do Convênio ICMS 52/91, quando destinados a integrar o ativo imobilizado do estabelecimentos industriais e agropecuários, fica diferido para o momento em que ocorrer a respectiva saída.”

Em análise do caso em eígrafe, verifica-se que o requerente/apelado busca o reconhecimento da ilegalidade na cobrança de ICMS relativo as NF’s 26498 e 4467, sob o argumento de que é optante pelo diferimento do diferencial de alíquota, bem assim que as mercadorias adquiridas pelo mesmo, além de integrarem o rol do Convênio ICMS nº 52/1991, são destinadas a compor seu ativo imobilizado, de modo que a cobrança realizada pelo requerido é ilegal, já que sua exigência ficaria diferida até eventual saída das mercadorias do estabelecimento.

Em análise aos documentos anexados aos autos, constata-se que o requerente/apelado comprou as telas de alumínio e telão de arame, com o objetivo de construir um aviário na Gleba Teles Pires, local onde o requerente declarou ter construído o novo aviário, conforme notas fiscais presentes às
fl. 25/26 – id. 13866608 - pág. 4 e 5
, o que, de fato, leva a concluir que tais mercadorias foram adquiridas com o objetivo de integrar o seu ativo imobiliário, como preceitua o artigo 9º, anexo X, do RICMS/89.

Assim, o requerente/apelado adquiriu telhas de alumínio e telas de arame, o que gerou os débitos em discussão, para a construção de um novo aviário, ou seja, destinado a compor o seu ativo imobilizado.

Ocorre que, não obstante o mesmo ser optante pelo diferimento do diferencial de alíquotas de ICMS, a SEFAZ/MT lançou débitos em sua conta corrente em relação às notas fiscais das compras acima mencionadas [nºs 26498 e 4467], de forma irregular.

No caso, embora o apelante alegue de forma aleatória e genérica que os objetos não podem ser considerados como máquinas ou aparelhos para avicultura, muito menos parte de máquinas ou de aparelhos destinados à avicultura, não fundamentou a motivação de tal alegação, tornando-se infundada tal arguição.

Assim sendo, comungo do entendimento esposado na sentença de que
“o caso em tela dispensa maiores digressões, já que o autor demonstrou preencher os requisitos previstos no art. 9°, do anexo X, do RICMS/89, pois os materiais adquiridos pelo mesmo integram o rol previsto no Convénio 52/1991, foram utilizados para integrar o ativo imobilizado do seu estabelecimento e, por derradeiro, comprovou ser optante pelo diferimento do diferencial de aliquota referentes aos equipamentos arrolados nos anexos I eII do convênio 52/1991, consoante documento devidamente protocolado perante a gerente fazendaria de Sorriso / MT, fl.24.”

Desta forma, ao caso aplica-se a redação do referido artigo 9° do anexo X do RICMS/89, já citado, o qual prevê o pagamento do imposto devido a título de diferencial de alíquotas para o momento da saída das mercadorias do estabelecimento industrial ou agropecuário, de modo que as cobranças relativas as notas fiscais n° 26498 e 4467, são

ilegais, já

que desrespeitaram os mandamentos contidos no RICMS, e, portanto, nulas de pleno direito.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – TRIBUTÁRIO – MÁQUINAS E INSUMOS AGRÍCOLAS – ICMS – DIFERIMENTO – CREDENCIAMENTO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO .

Bens adquiridos para integrar o ativo imobilizado (plataforma de corte, colheitadeira e plantadeiras) se enquadram no item 30 do Anexo II do Convênio do ICMS

(outras máquinas e implementos agrícolas, inclusive as respectivas peças e partes) estando, portanto, expressamente albergado pelo diferimento previsto no artigo 9º do Anexo 10do RICMS, com redação conferida pelo Decreto nº 565/2007. (Apelação Cível nº

0003927-19.2010.8.11.0041. Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Relator Dr. Márcio Aparecido Guedes, publicado em 02.09.2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, no sentido de manter a sentença invectivada.

Em razão do trabalho realizado nesta fase recursal, majoro os honorários

a favor do causídico do autor de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022